Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747220-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCAS CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (réu), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de no 0715930-93.2024.8.07.0005, ajuizada por LUCAS CARDOSO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pleito de limitação dos descontos sobre a remuneração líquida do autor, aos seguintes termos (ID 251408701 na origem): “(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA. Defiro, em parte, a tutela de urgência. Explico. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana, como forma de assegurar o mínimo existencial do devedor, permitindo a manutenção de suas necessidades básicas. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento, quando tem por tomador servidor público, é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% [trinta por cento] da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Ressalva-se, ainda, que a Lei Complementar Distrital 1.015/2022, publicada em 5.9.2022, alterou a Lei Complementar distrital 840/2011 modificando a redação do artigo 116, § 2o, para a "soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade". Da análise dos autos, percebe-se que o Autor contraiu diversos empréstimos consignados em folha de pagamento que superaram a margem consignável. Nota-se que o autor possui um salário líquido de R$ 6.621,01. De acordo com a legislação, teria disponível para empréstimo consignados o valor de R$ 2.317,35 e Disponível para Cartão de Crédito o valor de R$ 331,05. Contudo, está sendo descontado, a título de consignado, o valor de R$ R$ 2.862,17, e ainda, R$ 218,06 de cartão de crédito, conforme última informação prestada pela parte autora [id. 231991362 - Pág. 3]. Dessa forma, deverão os empréstimos serem reduzidos, na parcela, para caber dentro da margem consignável. Deve o autor fazer as contas dessa redução proporcional de TODOS os empréstimos adequando o valor da parcela ao limite legal de 35%. Quanto ao restante da parcela que não pode ser consignada, deverá o banco enviar ao autor o boleto para pagamento, uma vez que readequar as prestações ao limite permitido para desconto em folha não é o mesmo que suspender os pagamentos. Isso porque já decidiu o TJDFT que: “A antecipação de tutela para limitar descontos sem a conclusão da primeira fase subverteria o procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor." [Acórdão 1988683, 0701410-12.2025.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025]. DO SUPERENDIVIDAMENTO e a INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores de dívidas de consumo, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 [cinco] anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Por sua vez, dispõe o art. 3o do Decreto no. 11.150/2022 que, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor equivalente a R$ 600,00 [seiscentos reais]. O § 1o do mencionado artigo esclarece que a apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. Já o art. 4o do Decreto no. 11.150/2022 exclui as seguintes dívidas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: [I] dívidas não afetas ao consumo; [II] dívidas relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; [III] dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; [IV] dívidas decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; [V] dívidas decorrentes de operações de crédito rural; [VI] dívidas contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; [VII] dívidas anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III do Código de Defesa do Consumidor; [VIII] dívidas de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; [IX] dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e [X] dívidas decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos. A parte autora almeja a renegociação de empréstimos consignados – insuscetíveis de consideração, por força do dispositivo supracitado – e empréstimos pessoais, cujas parcelas mensais, somadas, alcançam o valor de R$ R$ 2.862,17 para consignados; R$ 218,06 para dívida de cartão de crédito e R$ 96,56, conforme se verifica da última atualização realizada pela parte autora em 7/4/2025 [id. 231991362 - Pág. 3]. Conclui-se que, abatidas as dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês, sobeja-lhe quantia superior a R$ 600,00 [seiscentos reais], o que inviabiliza a instauração do processo de repactuação de dívidas. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira: “O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 3. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. 4. Com fulcro nas próprias declarações da parte autora/apelante, conclui-se pela inexistência de violação ao seu mínimo existencial, isso porque a autora/apelante declarou que, após todos os descontos compulsórios e de empréstimos que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$1.033,76 (um mil e trinta e três reais e setenta e seis centavos), valor já superior, por si só, ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$600,00 (seiscentos reais). 5. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito com suporte no art. 330, III, em conjunto com o art. 485, I, ambos do CPC” [Acórdão 1816723, 07052101320238070002, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Dessa forma, extinto o processo, sem a resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil. Alerto que deverá o autor trazer nova petição inicial, na integra, para excluir os fatos e fundamento jurídicos acerca da repactuação de dívida pelo superendividamento, devendo apenas a demanda continuar com os fatos e fundamentos jurídicos de limitação de descontos em contracheque conforme legislação vigente. Ante o exposto: 1. DEFIRO a gratuidade dos atos processuais ao autor da demanda. Anote-se na capa dos autos. 2. DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência, e assim o faço com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para limitar os descontos a título de empréstimos ao limite de 35% de seus rendimentos líquidos, conforme legislação mencionada, devendo a parte autora informar os valores que deverão ser descontados, conforme redução equâniame entre os descontos. 3. INDEFIRO a petição inicial EXTINGO o processo, sem a resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. DETERMINO ao autor que traga nova petição inicial delimitando os fatos e fundamento jurídicos apenas em relação a limitação de descontos em contracheque conforme legislação vigente. Inclusive, caso tenha réu que não faça parte do pedido de limitação, que seja excluído da lide. Se a parte autora interpuser recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 331, caput, do Código de Processo Civil. Após apresentação pelo autor dos valores que devem ser descontados em folha e dos valores que devem ser enviados por boleto, indicando cada contrato e cada banco credor, expeça-se a intimação ao órgão empregador para realizar os descontos. Após a apresentação da nova petição inicial volte conclusos para recebimento da inicial nos termos da lei. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais (ID 77786112), afirma que o agravado ajuizou ação de procedimento comum visando à limitação dos descontos realizados em sua remuneração, em razão de diversos contratos de empréstimo consignado que comprometem percentual excessivo de seus rendimentos. O juízo de origem, ao apreciar a inicial, determinou a limitação dos descontos em 35% da remuneração líquida do agravado. Argumenta que a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem observar os requisitos do artigo 300, Código de Processo Civil, pois não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que não há prova inequívoca de que os descontos são indevidos ou que superam os limites legais, sendo insuficiente a alegação de comprometimento da renda para justificar intervenção judicial em contratos válidos. Pontua que o perigo de dano não se faz presente, pois os descontos decorrem de obrigações assumidas voluntariamente, inexistindo situação emergencial que justifique a concessão de medida liminar sem a oitiva da parte contrária. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida. O despacho de ID 77823901 verificou a ausência do preparo e determinou prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. O pagamento da dobra foi comprovado (ID 77921796). É o breve relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. Em relação às consignações em folha de pagamento de servidor público federal, deve-se esclarecer que o limite foi sendo alterado nos últimos anos, desse modo, os contratos devem observar a lei vigente ao tempo da contratação. Inicialmente, o limite para a consignação em pagamento era o previsto no Decreto n.o 8.690/16, que estabelecia o limite de 30%. Todavia, em virtude da pandemia do Covid-19 e da consequente alteração do contexto fático-econômico das famílias brasileiras, por meio da Lei no 14.131/2021, houve a ampliação da margem consignável dos servidores para empréstimo em folha de pagamento para o importe de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortizar as despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Posteriormente, foi promulgada a Lei no 14.509, de 27/12/22, sendo estabelecido que os servidores federais, regidos pela Lei 8.112/90, caso do agravado que pertence à administração indireta da União, poderiam ter descontos referentes a consignações facultativas em folha de pagamento no limite de 45% dos seus rendimentos, observando-se que 5% seriam reservados a amortização de despesas de cartão de crédito e 5% seriam destinados a despesas referentes a cartão consignado de benefício. Logo, a margem consignável do agravado foi ampliada para até 45% dos seus rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral, 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito e 5% para cartão de crédito consignado. Cumpre esclarecer, ainda, que, conforme disposto no art. 6o do Decreto no 8.690/16, o cálculo da margem consignável não é feito em relação aos rendimentos líquidos do servidor, mas em relação aos rendimentos brutos abatidos os valores excepcionados em lei. Transcrevo: Art. 6o Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990 , ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos: (Vigência) I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Parágrafo único. As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil. Diante da normativa vigente aplicável aos contratos consignados de servidor público federal, em juízo de cognição sumária, entendo que não foi ultrapassada, na realização dos empréstimos, a margem consignável do autor/agravado. Registre-se que todos os contracheques juntados possuem a movimentação de restituição de férias (IDs 218514108 e 231991365/231991367). Do mesmo modo, os demais empréstimos, ao que tudo indica, em juízo de cognição perfunctória, não ultrapassaram a margem consignável do servidor público federal, o que indica, prima facie, a ausência de ilegalidade. Nesse contexto, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que já foi determinado o cumprimento da medida, sob pena de multa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora